Tribunal: STF
Processo: ARE 1598029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é a reforma do acórdão de tribunal local que manteve sentença condenatória por estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

    2. O recorrente alega violação dos direitos fundamentais previstos nos incisos XLVI e LVII do artigo 5º da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão recursal do agravante demanda o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    4. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar a decisão agravada.

    5. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.